Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. CDC. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PARTE RÉ/CONTRATADA. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. INCABÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. DIREITO DE RETENÇÃO DE 10% DO VALOR TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL REDUZIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso adesivo deve ser apresentado no prazo de que a parte dispõe para responder à apelação. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado para recebimento de um recurso por outro, desde que inexista erro grosseiro e sejam respeitados os requisitos de admissibilidade do recurso correto, a exemplo do prazo para sua interposição. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Embora o contrato de empreitada seja de natureza civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor se também constatada típica relação de consumo, como no caso em concreto, em que é evidente a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituação descrita nos artigos 2o e 3o do CDC, uma vez que os autores são destinatários finais do serviço de construção de seu imóvel confiados à parte ré da área de construção. 3.1. A relação jurídica havida entre as partes qualifica-se como de consumo e, portanto, reclama a aplicação das normas de proteção ao consumidor.
4. Inobstante os argumentos da parte autora/recorrente de que houve culpa exclusiva da ré/recorrida na rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como que já dispunham do projeto de arquitetura à época da assinatura do contrato, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da própria parte admitir que grande parte dos ajustes realizados no projeto de arquitetura foram em razão de pedidos relacionados a ajustes da ré/apelada aos seus padrões construtivos, ou seja, as fases de “Estudo Preliminar” e “Projeto Legal de Arquitetura” não estavam efetivamente cumpridas pela empresa terceirizada de arquitetura antes da assinatura do contrato, a supracitada empresa de arquitetura somente disponibilizou o projeto com a devida planta de cobertura corrigida sete dias antes do pedido de rescisão contratual. 4.1. Portanto, verifica-se que os autores/recorrentes decidiram rescindir o pacto firmado, antes mesmo do início da execução das obras, porém, consoante elementos probatórios contidos nos autos, não restou demonstrado que a requerida foi a responsável pelo atraso na execução do contrato em epígrafe,
5. No que tange a parte autora/recorrente defender a inversão do ônus de prova, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que a declaração genérica de que é aplicável a inversão disposta no art. 6o, inciso VIII, do CDC, sem a efetiva argumentação capaz de justificar a impossibilidade dos recorrentes suportar o referido encargo processual, não tem o condão de afastar a regra ordinária do ônus probatório (art. 373 CPC).
6. Na hipótese de desistência do contrato por parte do autora/contratante, não há que se falar em retenção de 10% (dez por cento) do valor contratado pela parte requerente, uma vez representa uma onerosidade excessiva em desfavor do contratante, de modo a possibilitar a redução do percentual para 10% (dez por cento) da totalidade do valor pago pela parte requerente.
7. Tendo em vista que a parte autora foi vitoriosa em parte dos pedidos pleiteados na inicial da ação ordinária, mostra-se justa a realidade dos autos a redistribuição recíproca e proporcional da sucumbência, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Recurso de apelação interposto pela parte autora conhecido e não provido.
9. Recurso adesivo interposto pela parte ré conhecido e não provido.